Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-27.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018758-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (EMBARGADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Esta aduz que não foi apreciado o contralaudo técnico por ela apresentado e que refuta todas as alegações do embargado.

Diz que há indicação clara de
que os fatos verificados no muro são decorrentes do acúmulo de água e detritos provenientes do terreno vizinho, que criou uma cratera e gerou um aspecto de cachoeira, conforme se verifica das conclusões do assistente técnico do próprio agravado
, de modo que compete exclusivamente à proprietária do imóvel vizinho a regularização do local.

Argumenta que não foram observados os critérios do artigo 300 do CPC, sobretudo o perigo de irreversibilidade da medida.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré/embargante aduz que não foi apreciado o contralaudo técnico por ela apresentado e que refuta todas as alegações do embargado.

Diz que há indicação clara de
que os fatos verificados no muro são decorrentes do acúmulo de água e detritos provenientes do terreno vizinho, que criou uma cratera e gerou um aspecto de cachoeira, conforme se verifica das conclusões do assistente técnico do próprio agravado
, de modo que compete exclusivamente à proprietária do imóvel vizinho a regularização do local.

Argumenta que não foram observados os critérios do artigo 300 do CPC, sobretudo o perigo de irreversibilidade da medida.

O acórdão foi proferido nestes termos:

(...)

Como já consignado na decisão anterior, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento do pedido da agravante neste momento.

Ademais, a princípio conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC que autorizam a concessão da medida pleiteada pelo ora agravado.

Os documentos anexados no processo mostram os problemas mencionados, que não se justificam, já que o empreendimento foi entregue há pouco tempo, em julho de 2022, e estão confirmados nos vários Relatórios Técnicos (IDs. 120990168, 120990177, 120990181, 120990915 e 120990171 do feito principal).

Desse modo, comprovada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, principalmente no que tange aos reparos a serem realizados no muro para garantir a segurança dos condôminos, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

E não se identifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, visto que a decisão agravada é razoável e proporcional, porquanto cuida-se de providência urgente para assegurar a proteção dos moradores do Condomínio agravado.

E mais, se no final a Ação for julgada improcedente, os valores gastos poderão ser ressarcidos.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, pois não identificado nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, e não é essa a finalidade desta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022, DJe de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023